Tribunal: TJMT
Processo: 1002379-45.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002379-45.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE(S): DR. APOENO HENRIQUE SILVA SOARES E OUTRO
PACIENTE(S): JOILSON TOLOMEU
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOILSON TOLOMEU contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (PJE – no 1000397-79.2022.811.0037), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal em razão do sexo feminino, dano emocional, desacato e resistência – arts. 129, § 13, 147-B, 329, caput, e 331, todos do CP - (ID 118081455 – fls. 69/72).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui predicados favoráveis por ser primário, ter endereço certo e exercer ocupação lícita; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 118081454), com documentos (ID 118081455/ ID 118081456).
Relatos.
Em 24.1.2022, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Aportou neste Juízo auto encaminhado pela autoridade policial, informando a prisão em flagrante de Joilson Tolomeu pela prática, em tese, do(s) crime(s) de lesão corporal dolosa por violência doméstica, injúria - cc LEI MARIA DA PENHA N° 11.340/06 e DESACATO, tipificado(s) no(s) Art. 140, 129, §9o, e 331 do Código Penal. [...]
Em busca no sistema PJE, verifiquei que o autuado possui outros processos por violência doméstica que, embora seja em face de outra vítima, demonstram a conduta contumaz para prática desse delito.
Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, vez que foi encontrado pela Polícia Militar visivelmente alterado, possui antecedentes, de modo que a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia vir a agredir a vítima novamente.
Desta feita, presentes os requisitos da prisão preventiva, observada a gravidade do caso concreto, tenho como necessária a segregação cautelar do implicado.
Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e para resguardar a integridade física da vítima, com fundamento nos artigos 310, II, e 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA em relação ao custodiado JOILSON TOLOMEU.” (Myrian Pavan Schenkel, juíza de Direito – ID 118081455 – fls. 69/72).
Em 12.1.2022, indeferiu o pleito revogatório da custódia preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Pois bem, analisando o feito, denota-se que não houve qualquer alteração no cenário fático capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, não trazendo a defesa qualquer elementos que indiquem a desnecessidade da prisão preventiva do requerente.
Nesse sentido, é bom ressaltar que a prisão preventiva é revestida pela cláusula rebus sic stantibus, de modo que se a situação de fato não se alterar, sendo a medida extrema e excepcional ainda necessária, não há falar-se em sua revogação. [...]
Tal regra encontra-se insculpida no artigo 316 do Código de Processo Penal, ao prescrever ao magistrado a possibilidade de revogar a prisão preventiva quando não mais subsistirem as razões de sua decretação. Dessa forma, “a revogação deve se calcar, e indicar com explicitude, no desaparecimento das razões que, originalmente, determinaram a custódia provisória”. [...]
Por outro lado, apesar da defesa juntar nos autos o documento constante no id n. 74287317 - retratação da vítima quanto às medidas protetivas, porém não trouxe nenhum fato novo apto a desconstituir os argumentos que fundamentaram a prisão preventiva e que autorize a revogação daquela decisão, sendo a segregação agora objurgada necessária para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
Além disso, há de se registrar que o increpado possui antecedentes criminais, conforme se denota de sua folha de antecedentes, sendo contumaz na prática de crimes com emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim é necessária a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Porém, ressalte-se ainda que, insociáveis predicados pessoais favoráveis ao paciente não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se esta encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos, portanto, presentes os pressupostos da decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública, é insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [...]
Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e, consequentemente, MANTENHO a custódia cautelar do autuado JOILSON TOLOMEU, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-os na prisão em que se encontra. [...].” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 118081455 – fls. 125/129)
Em 10.2.2022, o paciente foi denunciado por lesão corporal em razão do sexo feminino, dano emocional, desacato e resistência – arts. 129, § 13, 147-B, 329, caput, e 331, todos do CP – (PJE no 1000828-16.2022.8.11.0037).
Em 14.2.2022, o juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente (PJE no 1000828-16.2022.8.11.0037).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração em delito de mesma natureza [medidas protetivas por lesão corporal contra sua companheira Maridalva Lima Gomes – PJE N.U 1003931-61.2021.8.11.0006 e 1000833-68.2021.8.11.0006], bem como na necessidade resguardar a integridade física e psicológica da vítima Maridalva Lima Gomes.
A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica com base “no efetivo risco de reiteração delitiva” (TJMT, HC N.U 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021).
Todavia, a própria vítima Maridalva Lima Gomes manifestou desinteresse “no prosseguimento da ação penal”, mediante declaração escrita com firma reconhecida em 26.1.2022, ou seja, 2 (dois) dias após o fato (ID 118081455 – fls. 113).
A retratação da vítima “constitui circunstância que enfraquece a necessidade da prisão processual” (HC NU 1019779-09.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.11.20211).
Ademais, o paciente tem endereço certo [rua Erico Trevisol, 423, bairro Poncho Verde 3, em Primavera do Leste/MT – ID 118081455 - fls. 110] e exerce profissão lícita como eletricista junto à empresa Energisa Soluções, Construções e Serviços em Linhas e Redes S/A (Contrato de Trabalho - ID 118081455 – fls. 106).
Atente-se que as condições pessoais mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas (STJ, RHC no 439737/TO -Relator: Min. Jorge Mussi - 18.3.2014).
Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a retratação da vítima e as condições pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros) ou manter qualquer contato com a vítima Maridalva Lima Gomes e seus familiares; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO